Tribunal: CARF
Processo: 13748.000037/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000037/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
ATTILIO DEMORI FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de renda pessoa física, f. 7 a 11, do
exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio do qual se exige o crédito tributário
consolidado de R$ 12.737,40, calculados até 30/12/2009.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 9, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS no valor de R$ 19.794,79.
Somente foi considerado as despesas de Julia Perez = R$ 200,00, Eveline Andrade= R$
6.000,00 e CAARJ, = R$ 9.034,36.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000037/2010-26
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000037/2010-26

Em sua impugnação de folhas 2, o interessado alega, em síntese, que:
1. Houve a glosa de R$ 19.794,79 e impugna o valor de R$ 11.760,00;
2. Junta 14 recibos e/ou Notas Fiscais contendo os requisitos exigidos pela legislação
tributária;
Assim, solicita a revisão da Notificação de Lançamento;
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS
Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se comprovar o efetivo
pagamento, o tratamento efetuado e quem é o paciente
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, acompanhados de novos documentos.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte se insurge apenas em face da glosa
de despesas tidas com a Sra. Vanda M Costa Rampini, psicóloga, no valor total de R$5.760,00, e
com Cintia Lopes da Silva, psicóloga, de R$6.000,00.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, verifico que o lançamento não se baseou na ausência de
comprovação do efetivo pagamento.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou cópia autenticada de
recibos, revestidos de todas as formalidades legais.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foram comprovadas as
deduções objeto da glosa.
Conclusão
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000037/2010-26

Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso, reestabelecendo a
dedução de despesas médicas de R$11.760,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital